Tribunal: CARF
Processo: 10120.729763/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGENES DE SOUSA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729763/2019-41
ACÓRDÃO
2301-011.754 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELMIRO VIEIRA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/02/2014, 30/07/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DE
ADVOGADO. INCABÍVEL.
No PAF, as intimações devem ser dirigidas ao domicílio tributário do sujeito
passivo; descabe o envio a endereço de advogado. Inteligência do art. 23
do Decreto 70.235/1972 e da Súmula CARF no 110. Preliminar rejeitada.
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a
exigibilidade ou não da multa de ofício deve ser aferida na data do
lançamento de ofício, devendo ser aplicada essa penalidade se na época do
lançamento o sujeito passivo não estava ao abrigo de medida judicial
suspensiva da exigência do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.754 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729763/2019-41
2

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diógenes de Sousa Ferreira; Carlos
Eduardo Ávila Cabral; Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Elmiro Vieira contra decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento 09-72607 - 5a Turma da DRJ/JFA (e_Fls. 187/198), que
julgou parcialmente procedente a impugnação (e_Fls. 164/177) apresentada ao Auto de Infração
emitido em 04/04/2019, no montante de R$2.759.747,90, tendo como sujeito passivo PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA, em decorrência da comercialização da produção rural própria, e foi
lavrado para exigência de contribuições sociais previdenciárias código 4863 (2%) e 2158 (0,1% –
GILRAT), com multa de ofício agravada a 112,5%, referentes ao período de apuração de
01/02/2014 a 30/07/2017.
Segundo o Relatório Fiscal, fiscalização somou as NF-e de venda (SPED), segregadas
por matrículas CEI, e intimou o contribuinte para esclarecer o motivo pelo qual não declarou em
GFIP, informar depósitos judiciais e CEI; houve respostas parciais (informação de CEI e pedido de
relação de NF-e; posteriormente, alegação de dificuldade para comprovar depósitos), razão pela
qual a autoridade aplicou agravamento de 50% (art. 44, § 2o, Lei 9.430/1996).
O recorrente impugnou a constituição do crédito tributário e alegou, em síntese, a
indevida exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a receita da comercialização
da produção rural, invocando precedentes de inconstitucionalidade pretérita e defendendo que
a superveniência do entendimento do STF não poderia alcançar períodos anteriores (pretensão de
limitação temporal), além de sustentar vícios no procedimento fiscal (como intimações e
capitulação) e a impossibilidade de agravar a multa por suposto “não atendimento” às requisições,
pois teria apresentado esclarecimentos e documentos.
Requereu, ao final, a improcedência integral do lançamento; subsidiariamente, a
exclusão do agravamento da multa (mantendo, se fosse o caso, apenas a de 75%), o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.754 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729763/2019-41
3
reconhecimento de eventuais depósitos/compensações e a observância de intimações no
endereço de seu patrono.
A DRJ/JFA, na sessão de 22/10/2019, deu procedência parcial a impugnação,
afastando o agravamento de 50% e mantendo a multa de 75% e o principal, com fundamentos
sobre (i) intimação a domicílio tributário e Súmula 110; (ii) constitucionalidade do FUNRURAL pós-
Lei 10.256/2001 e alcance da Res. SF 15/2017; (iii) aferição da multa de ofício à data do
lançamento, à luz da discussão judicial. Tudo conforme a ementa abaixo transcrita (e-fls.
329/347):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 30/07/2017.
INTIMAÇÃO.
A intimação por via postal deve ser encaminhada ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo. Não cabe no PAF a remessa de intimação para
escritório de advogado do sujeito passivo.
MULTA AGRAVADA - IMPROCEDÊNCIA
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício
somente se aplica quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu
às intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com
as atividades do fiscalizado. RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a
exigibilidade ou não da multa de ofício deve ser aferida na data do
lançamento de ofício, devendo ser aplicada essa penalidade se na época do
lançamento o sujeito passivo não estava ao abrigo de medida judicial
suspensiva da exigência do crédito tributário.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/11/2019 (e-fl. 211), o
recorrente interpôs Recurso Voluntário em 20/11/2019 (e-fls. 214/222), arguindo, em suma:
(a) inconstitucionalidade histórica da exação (RE 363.852) e necessidade de limitar
efeitos do RE 718.874/RS a partir de 30/03/2017 (segurança jurídica; “mutação constitucional”);
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.754 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729763/2019-41
4
(b) reforma integral do AI; e
(c) indicação de endereço de advogado para intimações.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Diógenes de Sousa Ferreira - Relator
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade.
1. Preliminares
1.1. Intimações dirigidas ao endereço do advogado.
Rejeito. O Decreto 70.235/1972 disciplina, como regra, a intimação por via postal ao
domicílio tributário do sujeito passivo; o CARF consolidou o entendimento pelo não cabimento de
intimação ao escritório do patrono (Súmula CARF no 110).
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

2. Do Mérito
2.1. Constitucionalidade da contribuição (Lei 10.256/2001), alcance da Resolução
do Senado no 15/2017 e sub-rogação
As contribuições sociais previdenciárias lançadas, referente ao período de
01/02/2014 a 30/07/2017, encontram fundamento de validade no art. 25, incisos I e II c/c o art.
30, incisos III e IV da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/01, editada já na vigência
da Emenda Constitucional no 20/98, conforme transcrição, in verbis:
Lei 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição
de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea ‘a’ do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à
Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). [vigente na época do fato gerador lançado];
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.754 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729763/2019-41
5
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).

O STF, no RE 718.874/RS, assentou a constitucionalidade formal e material da
contribuição do empregador rural PF reinstituída pela Lei 10.256/2001, fixando a seguinte tese: é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; a própria DRJ
contextualizou a irrelevância da Res. SF 15/2017 quanto à Lei 10.256/2001 e à regra de sub-
rogação (art. 30, IV).
Até porque, o RE n° 363.852/MG e RE n° 596.177/RS não alcançam os fatos
geradores ocorridos após o advento da Lei 10.256/2001, como é o caso dos autos, e a Resolução
do Senado no 15/2017, que teria suspendido a execução dos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212/91, no que tange à contribuição social do produtor rural pessoa física, não foi objeto dos
citados processos do STF, e, portanto, não podem estar abarcadas pela Resolução.
Sobre a tese recursal (“mutação constitucional” e limitação temporal até
30/03/2017), as alegações do recorrente — prevalência do RE 363.852 até 30/03/2017 e
produção de efeitos do RE 718.874 apenas ex nunc — não afastam a incidência após a Lei
10.256/2001, nem infirmam a higidez do lançamento calcado em NF-e/SPED. Improcede o pedido
de desconstituição do principal por essa via.
Portanto, para o período lançado, não há vício no principal. Mantenho a exigência
das contribuições (códigos 4863 e 2158) apuradas com base nas NF-e/SPED.

3. Decisão
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira

Fl. 238
DF CARF MF
Original